Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM. SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTO. NECESSIDADE. Há perda de objeto do Agravo Interno que discute a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, quando do julgamento do mérito deste. Suprida a ausência de intimação pelo comparecimento espontâneo, não há nulidade dos atos processuais, mas apenas desconsideração dos efeitos da intimação antes do comparecimento espontâneo. Não se admite a penhora ou alienação judicial de bem alienado fiduciariamente em execução ajuizada por terceiros contra o fiduciante, tendo em vista que o bem não integra o patrimônio do devedor. Não há óbice, porém, à penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista autorização expressa do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. À alienação dos direitos aquisitivos do imóvel é imprescindível a apresentação do saldo devedor do contrato de financiamento, bem como dos encargos ainda não adimplidos pelo fiduciante, de modo a instruir a correta avaliação do valor do bem penhorado.